Tribunal: TJDFT
Processo: 0004141-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIIBERDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de “macaca”.
2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para fixação da pena privativa de liberdade.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a quantia fixada na sentença como valor mínimo de reparação a título de danos morais, não merecendo reparos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, reduzir a pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa para 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantendo-se a condenação em danos morais nos termos da sentença.